Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-46.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000556-46.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Segurança em Edificações]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM SEDE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS – MULTA COERCITIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS ATINENTES À RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativos e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório mostra-se apta a sociais e culturais impregnados de estatura constitucional.

2 – A multa coercitiva fixada para o caso de descumprimento mostra-se mais eficaz quando substituída por medidas que impliquem na responsabilização do gestor público.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida na ação civil pública movida pelo
Ministério Público
, onde o Juízo de Primeiro Grau concedeu parcialmente o pedido liminar, para determinar sejam corrigidas as irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização Preventiva Integrada n.o 52/2014 e outras existentes, que comprometam a segurança estrutural, sanitária e de funcionamento do prédio do Instituto Médico Legal do Estado de Mato Grosso, bem como apresente projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico.

Os prazos fixados variaram de 90 a 180 dias, para as providências, com a fixação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), cuja responsabilidade solidária foi determinada entre o Governador do Estado e os Secretários de Saúde, Fazenda e Gestão, limitando-se o montante a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), além da promessa coercitiva de interdição do prédio com a obrigação do requerido transferir as atividades do IML para outro local adequado.

Nas razões de recurso, o Estado sustentou, em síntese, que a decisão agravada é nula, diante da impossibilidade do pedido de tutela antecipada, que teria o condão de esgotar o objeto da ação, bem como alegou o perigo de irreversibilidade da medida.

Argumentou, em outro ponto, a impossibilidade do Poder Judiciário intervir na esfera discricionária do Administrador Público, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes; ressaltou que para o cumprimento da medida é necessário observar as normas de direito financeiro, caso contrário haverá violação ao princípio da legalidade e da reserva do possível.

Ressaltou, ainda, a impossibilidade fática de cumprimento da ordem, e ainda da aplicação da multa coercitiva em face do gestor público.

Alegando, por fim, que os argumentos jurídicos apontados configuram o primeiro requisito para a concessão da liminar pretendida, destacou ser
evidente o risco de grave lesão que emana da decisão agravada, somado à impossibilidade de retorno ao
status quo ante
, sendo indispensável sua imediata suspensão, sob pena de irreversíveis danos à sociedade, ao Estado e ao erário.

O pedido liminar para suspender os efeitos da decisão foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 41363), discordando apenas da fixação de multa coercitiva.

As contrarrazões vieram no Id n. 66658, onde o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 72646).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação civil pública, de iniciativa do Ministério Público, objetivou a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer, consistente na tomada de providências para sanar todas as irregularidades detectadas na estrutura, nas instalações e funcionamento do prédio do IML. Pediu o Ministério Público que:

1.

Fossem
sanadas, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, todas as irregularidades apontadas no Fiscalização Preventiva Integrada n. 052/2014, às fls. 105-138 do procedimento n.000950-005/2014
, bem como quaisquer outras eventualmente existentes que comprometam a segurança estrutural, sanitária e de funcionamento do prédio do Instituto Médico Legal do Estado de Mato Grosso;

2.

Apresentados, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
projeto de prevenção de combate e incêndio e pânico no mencionado local;

3.

O cumprimento de todas estas medidas seja confirmado mediante vistoria a ser realizada pelas entidades que compõem a Fiscalização Preventiva Integrada (Corpo de Bombeiros, CREA, dentre outros
), a ser requisitada para esse fim por esse Juízo;

4.

Que os recursos eventualmente necessários ao cumprimento das medidas acima discriminadas no decorrer deste ano sejam retiradas das verbas de publicidade e cerimonial, bem como de outras áreas não prioritárias
e que se ordene que recursos para tanto sejam desde logo remanejados no atual orçamento e, caso necessário, desde logo inscritos nos orçamentos dos anos vindouros;

Ao conceder a liminar, o Juiz determinou ao Estado que:

1.

No prazo máximo de noventa (90) dias proceda a substituição da caixa d’agua e regularize os itens do relatório elaborado pela vigilância sanitária, em relação as vistorias realizadas nos dias 24 e 29 de fevereiro do ano em curso
e todos os itens referentes ao controle de risco Raio-X (do item 45 ao 67);

2.

No prazo máximo de cento e vinte (120) dias: adquira todo o material e equipamento de proteção e segurança individual a todos os servidores
;
adquira todos os instrumentais necessários ao desenvolvimento das atividades do Instituto Médico Legal; adquira os coletores necessários e providencie o regular acondicionamento e descarte do material infectante
;

3.

No prazo máximo de cento e oitenta (180) dias: conclua, caso ainda não tenha concluído, a reforma do telhado, dos banheiros e providencie projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico no Instituto Médico Legal
.

4.

Determinou, ainda, que fosse informado qual a situação do processo mencionado no ofício n.o 422/2015/GAB/POLITEC/SESP, acerca da construção do novo prédio do IML.

Não obstante a imprescindibilidade das providências determinadas, o Estado recorre, invocando o princípio da separação dos poderes e reserva do possível, em síntese. O perigo na demora é ressaltado como se a sociedade fosse padecer e suportar o ônus, em caso de mantida a decisão, quando é justamente o contrário.

Como decidido quando da análise do pleito liminar, não há argumentos plausíveis, em grau de agravo, a justificar a reforma da decisão recorrida, sobretudo quando analisadas as fotografias juntadas na inicial da ação civil pública, que demonstram a calamidade, o descaso e a total falta de estrutura, além das caóticas instalações do prédio do IML.

É uma situação que reflete um nítido descaso com a saúde pública, e, mais ainda, a sua não priorização, em detrimento do que apregoa a os princípios da República Federativa do Brasil, que possui, dentre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que consiste no núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo. Representa, pois, o valor supremo que fundamenta a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

Com efeito, a consagração da dignidade da pessoa humana em nível constitucional representa o reconhecimento de que o ser humano não pode ser considerado reflexo da ordem, mas seu objeto supremo, de modo que o indivíduo deve servir de – nas palavras de Canotilho – “
limite e fundamento do domínio político da República
” (CANOTILHO, J.J. Gomes.
Direito constitucional e a teoria da Constituição
. 4a ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 225.)

Em outras palavras, os poderes públicos devem não somente observar e proteger esse valor, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna.

Nesse compasso, tem sido reconhecido, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes. Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte.

Não se trata, pois, de inobservância ao princípio da separação dos Poderes, mas sim, da necessária intervenção do Judiciário, exercendo o controle da constitucionalidade das políticas públicas, procedendo à outorga da tutela para que a Administração proceda com o necessário e destine a verba correspondente à adequação das instalações do Prédio do IML, um local destinado a trabalhos que, de regra, são circundados pela dor, sofrimento e momentos de angústias e tristezas dos que de lá necessitam, ou seja, um local onde estes sentimentos devem ser amenizados e não piorados, dadas as irregularidades de instalações degradantes.

A doutrina defende piamente a intervenção do Poder Judiciário, em casos tais. Oswald Canela Júnior afirma que: “
cabe ao Poder Judiciário investigar o fundamento de todos os atos estatais a partir dos objetivos fundamentais inseridos na Constituição
(art. 3o da CF brasileira) (A efetivação dos direitos fundamentais através do processo coletivo: um novo modelo de jurisdição
” (orientador Kazuo Watanabe), inédito, pp. 17-19.)” (destaquei).

A posição da jurisprudência, inclusive deste Sodalício, tem sido neste sentido, senão, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADMINISTRATIVO - SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS - EXCEÇÃO A REGRA - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM SEDE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativos e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório mostra-se apta a sociais e culturais impregnados de estatura constitucional
. Possibilidade de bloqueio de valores a fim de assegurar reforma e ampliação de hospital público em prol do direito constitucional ao livre acesso a saúde. (TJMT – 4a Câmara Cível – RAI no 16355/2011 – Relator Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, Data do Julgamento 17/05/2011).
(destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que: “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo:
uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2a Turma).

É de se ver que o Judiciário há muito vem exercendo a intervenção nos atos da Administração e, nos últimos tempos, com mais vigor, frente à crescente ocorrência de desvios de verbas públicas, atos de improbidade, imoralidade administrativa e as mais diversas formas de distorção dos fundamentos de um Estado Democrático de Direito. Infelizmente, em Mato Grosso não é diferente. Por isto, se faz imperioso que o Judiciário sustente a possibilidade desta intervenção, quando assim exigir os pressupostos para se garantir a aplicação da justiça e garantia dos direitos fundamentais, sobretudo da saúde, em defesa da dignidade da pessoa humana.

Por esses motivos, a tutela de urgência concedida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida, na medida em que a sua supressão irá implicar em graves e irreparáveis danos ao interesse público, aos servidores e às investigações feitas a partir dos trabalhos do Instituto Médico legal, cuja adequação fica enormemente prejudicada pelas precariedades estruturais apontadas na petição inicial e parcialmente concedidas pelo Juízo
a quo
.

Torna-se evidente que não pode ser feito um trabalho minimamente eficiente em condições tão deterioradas quanto as que foram demonstradas no prédio do Instituto Médico Legal, com enorme prejuízo às vítimas de crimes e seus familiares que, ao invés de encontrarem um ambiente digno após sofrerem todo tipo de violência, se defrontam com um serviço público prestado em condições menos que aceitáveis.

Por outro lado, correta a conclusão posta na decisão liminar deste agravo, no sentido de que a fixação de multa contra o gestor público não é a medida mais acertada, pois que a este cabe outras medidas coercitivas, como a responsabilidade por atos de improbidade administrativa, responsabilidade civil, além da penal, que podem ser impostas pelo Juízo, em caso de descumprimento da decisão.

Por essas razões,
deu parcial provimento ao agravo
, tão somente para extirpar a multa coercitiva aplicada, ressaltando, no entanto, que deve ser substituída por outra medida atinente à responsabilidade do gestor público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020